Tribunal: TJES
Processo: 5006688-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006688-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PAIS
RECORRIDO: GILMAR HENRIQUE GUSS DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006688-79.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO PAIS

RECORRIDO: GILMAR HENRIQUE GUSS DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA POSTERIOR AO ATO E SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.821,14 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Inicialmente, no que se refere à decretação de revelia do Recorrente, compreendo que não merece reparos o
decisum
objurgado no particular, tendo em vista que, para além de apresentada justificativa apenas após o horário previsto para a realização da audiência, nota-se também que a referida justificativa não foi lastreada com qualquer documento que a corroborasse, tratando-se de mera alegação genérica que não constitui fundamento idôneo à ausência da parte ré ao ato designado.

(3). Superada tal questão, destaco que a gravação indicada pelo Recorrente em seu Recurso Inominado não se constitui como documento novo. Em verdade, trata-se de prova que já eram acessível ao Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(4). Ademais, impertinente o pedido de designação de audiência de justificação, tendo em vista que nem sequer há pedido de concessão de tutela antecipada, além de restar preclusa a fase de produção de provas.

(5). Quanto ao mérito, dada a revelia da parte recorrente, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva do Recorrente pelo sinistro) é inconteste, tendo o Recorrido lastreado a sua pretensão com as provas que lhe cabiam produzir, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos danos causados ao Recorrido.

(6). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, cujo montante fixado corresponde ao prejuízo efetivamente suportado pelo Recorrido (art. 944, CC).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que parte
ex adversa
não foi assistida por advogado no curso do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)